Tribunal: TJSP
Processo: 2203300-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JEC EM RAZÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (LEI No 12.153/2009; PROV. CSM No 1.768/2010) – Pedido de manutenção dos autos no V. Juízo 'a quo' em razão da necessidade de realização de provas periciais insuscetíveis de realização perante o JEC

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JEC EM RAZÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (LEI No 12.153/2009; PROV. CSM No 1.768/2010) – Pedido de manutenção dos autos no V. Juízo 'a quo' em razão da necessidade de realização de provas periciais insuscetíveis de realização perante o JEC – Ação indenizatória ajuizada anteriormente, na qual foram produzidas provas periciais médica e de engenharia para aferição das condições insalubres de trabalho, cujo pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e confirmado por V. Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara já transitado em julgado – Coisa julgada que recai sobre os pedidos formulados na ação principal (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 505, 507 e 508) – Matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo ou grau de jurisdição – Necessária extinção do feito principal – Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (CPC, arts. 98 e 99) – Recurso não conhecido – Extinção do feito principal no 1000640-13.2020.8.26.0607, com fundamento no art. 485, V, § 3o, do CPC, sem a incidência de verbas sucumbenciais diante da ausência de citação do réu.